Tribunal: TJES
Processo: 5021921-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021921-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IRIDIONES PACHECO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVA ORAL DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXIGIBILIDADE DE JUNTADA DE FILMAGEM. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE À SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Execução Penal – Regime Fechado) que, nos autos da Execução Penal nº 0023128-18.2014.8.08.0048, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando, em razão da posse de substância entorpecente no interior do estabelecimento prisional, apurada no Processo Administrativo Disciplinar nº 625.19/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade do processo administrativo disciplinar pela ausência de juntada de filmagem mencionada pelos agentes penitenciários; (ii) estabelecer se a não oitiva de interno indicado como testemunha configura cerceamento de defesa; e (iii) determinar se a posse de droga para uso pessoal no interior de unidade prisional pode ser desclassificada para falta média ou afastada à luz do Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade da falta disciplinar grave é comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, fotografias do material recolhido e laudo químico forense que atesta a presença de tetrahidrocanabinol (THC), substância proscrita no ordenamento jurídico.

4. A autoria da infração resta evidenciada por depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários que presenciaram diretamente os fatos, aos quais se confere presunção de veracidade e legitimidade no exercício da função pública.

5. A ausência de juntada da filmagem mencionada pelos agentes não invalida o procedimento disciplinar, quando presentes outros elementos probatórios suficientes à formação do convencimento.

6. A não oitiva de interno apontado como testemunha não configura cerceamento de defesa quando a prova produzida se mostra suficiente e idônea para a apuração da infração disciplinar.

7. A posse de substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal, por afrontar a ordem, a disciplina e a segurança do sistema prisional.

8. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, relativo à tipicidade penal do porte de droga para consumo pessoal, não afasta a ilicitude administrativa-disciplinar da conduta na execução penal.

9. É inviável a aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para falta média, pois a gravidade da conduta decorre da violação às normas de segurança e disciplina do ambiente carcerário, independentemente da quantidade de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A posse de substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, independentemente da quantidade apreendida.

2. Depoimentos coesos e harmônicos de agentes penitenciários são suficientes para a caracterização da falta grave, gozando de presunção de veracidade.

3. O Tema 506 do STF não afasta a sanção disciplinar administrativa aplicada na execução penal, por se tratar de esfera distinta da tipicidade penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 39, II e V, e 50, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 671.045/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 1.043.800/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5021921-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IRIDIONES PACHECO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
IRIDIONES PACHECO DA SILVA
em face de decisão proferida pelo 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Exclusiva Regime Fechado) que, nos autos da Execução Penal nº 0023128-18.2014.8.08.0048, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID 17543072, mov. 335.1), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
irregularidade do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 625.19/2024, em razão da não juntada de filmagem mencionada por servidores;
(ii)
cerceamento de defesa, diante da não oitiva de interno indicado como testemunha presencial; e
(iii)
insuficiência probatória, ao argumento de que a conclusão administrativa teria se baseado apenas em relatos genéricos dos agentes penitenciários, sem descrição minuciosa da conduta.

Argumenta, ademais, que o procedimento se fundamentou exclusivamente em relatos genéricos dos agentes penitenciários, os quais não descreveram de forma pormenorizada a conduta que lhe foi atribuída.

Contrarrazões, ao ID 17543072, mov. 346.2, pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide ID 17543072, mov. 349.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 17659291, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. A insurgência recursal cinge-se a verificar:
(i
)
se houve nulidade do procedimento disciplinar por alegadas restrições probatórias (filmagem e oitiva de testemunha); e
(ii)
se o conjunto probatório é suficiente para manter a
homologação da falta grave
, afastando-se a pretensão absolutória ou a desclassificação para falta média/leve.

I. DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sustenta o agravante que sua conduta não poderia ser considerada falta grave por ausência de prova idônea de autoria, havendo apenas a palavra dos agentes penitenciários, além de suposta fragilidade do acervo pela não juntada da filmagem e pela não oitiva de interno indicado como testemunha.

Contudo, sem razão.

Compulsando detidamente os autos e o Processo Administrativo Disciplinar nº 063/2023, constata-se que foi imputada ao agravante a prática de falta grave, com fundamento nos seguintes fatos:

[...] Por volta das 22:25 o Policial Penal Alessandro Lemos, juntamente com o Diretor Adjunto Marcos Aurélio, solicitaram que 02 presos da Cela D209 se voluntariasse para recolherem o lixo da Triagem, momento em que os presos
IRIDIONES PACHECO DA SILVA
(Infopen 43277) e
ERIVALDO DA CONCEIÇÃO VIANA
(Infopen 54522) se prontificaram em retirar o lixo. Durante o procedimento, o Diretor Adjunto Marcos Aurélio ficou no posto Charlie fazendo abertura das Portas de Segurança enquanto o Policial Penal Alessandro Lemos acompanhou os referidos reeducandos para recolherem o lixo no interior da Triagem, momento em que o Diretor Adjunto Marcos identificou que o preso
IRIDIONES PACHECO
verbalizou bastante com os presos da TR201, momento em que começou a filmar o procedimento conseguindo flagrar o preso
IRIDIONES PACHECO
escondendo alguma coisa dentro da bermuda. Após os presos recolherem o lixo da Triagem, o Diretor Adjunto Marcos e o Policial Penal Alessandro Lemos solicitaram aos presos
IRIDIONES PACHECO DA SILVA
e
ERIVALDO DA CONCEIÇÃO VIANA
que fizessem o procedimento de revista para que retornassem a sua cela de origem, momento em que o preso Iridiones tirou dois pequenos invólucros da bermuda e colocou na boca, sendo advertido pelo Diretor Adjunto Marcos para entregar o material, não tendo outra alternativa assim o fez. Por este motivo o preso
IRIDIONES PACHECO
foi alocado na TR201 e o preso
ERIVALDO DA CONCEIÇÃO VIANA
retornou para cela D209. Os dois invólucros apreendidos com o preso
IRIDIONES PACHECO
foram inspecionados pelo Diretor Adjunto Marcos e o PP Alessandro, sendo identificado o seguinte material ilícito: 06 (seis) porções, com odor característico de Maconha, pesando aproximadamente 05 (cinco) gramas; 01 (um) Bilhete (tacaque) e 01 (uma) porção, com odor característico de Fumo Sabiá, pesando aproximadamente 03 (três) gramas. [...]

A materialidade da infração disciplinar encontra-se robustamente comprovada pelo Boletim Unificado de Ocorrência, pelas fotografias do material apreendido, pelo Termo de Apreensão que descreve "
06 (seis) porções, com odor característico de Maconha, pesando aproximadamente 05 (cinco) gramas; 01 (um) Bilhete (catuque) e 01 (uma) porção, com odor característico de Fumo Sábia, pesando aproximadamente 03 (três) gramas
", e, de forma definitiva, pelo Laudo Químico Forense no 9179/2024, que atestou a presença de tetrahidrocanabinol (THC), substância proscrita no ordenamento jurídico.

No caso, verifico que existem provas da autoria da conduta de portar substâncias entorpecentes no interior do estabelecimento prisional. Os depoimentos dos Agentes Penitenciários nos autos do PAD relataram de forma coesa e harmônica a conduta do reeducando.

Nesse sentido, extraio trecho dos depoimentos constantes do Id. 17543072:

Diretor Adjunto Marcos Aurélio Ramos da Costa:

(...) QUE percebeu o interno IRIDIONES conversando com os presos da TR201, momento em que começou a filmar; QUE na filmagem conseguiu flagrar o interno IRIDIONES escondendo alguma coisa em sua bermuda; QUE após o recolhimento do lixo da triagem, solicitou aos presos IRIDIONES e ERIVALDO que fizessem o procedimento de revista antes de retornarem para as suas celas de origem; QUE nesse momento o preso IRIDIONES tirou dois pequenos invólucros de sua bermuda e colocou na boca; QUE advertiu o interno para que entregasse o material e o interno entregou; QUE foi entregue 06 (seis) porções, com odor característico de maconha, pesando aproximadamente 05 (cinco) gramas; 01 (um) bilhete ("catuque") e 01 (uma) porção, com odor característico de fumo sabiá (...)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Policial Penal Alessandro Pereira Lemos:

(...) QUE; nesse momento o Diretor Adjunto MARCOS AURELIO, gesticulou para o depoente QUE; havia visto que o interno IRIDIONES, possivelmente havia escondido algo durante a coleta do lixo dentro da TRIAGEM. (...) QUE; durante a revista minuciosa o Diretor Adjunto MARCOS AURELIO, flagrou o interno IRIDIONES, durante a revista, retirando algo de sua cintura e tentando colocar na boca, momento este QUE; o Diretor Adjunto indagou ao interno IRIDIONES o que estava colocando na boca. QUE; nesse momento o interno IRIDIONES, retirou o que estava em sua boca, e mostrou ao Diretor Adjunto que de imediato fotografou o flagrante. (...)

Nesse contexto, os agentes penitenciários foram ouvidos para elucidar os fatos, não havendo nenhum elemento que indique intenção de prejudicar o agravante. Por essa razão, deve-se conferir credibilidade aos relatos prestados, considerando-se a presunção de veracidade que reveste a palavra dos agentes no exercício de suas funções.

Nesse sentido, cito jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3.
Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
( HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no HC nº 671045/GO 2021/0170027-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J.
15.06.2021)
(grifei)

______________________________________________________________________________________________________________________________

I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de, no qual se alegava constrangimento ilegal em virtude habeas corpusda homologação de falta disciplinar de natureza grave. 2. O Juízo de primeira instância homologou a conclusão da sindicância, determinando a regressão ao regime fechado e a perda de um terço dos dias remidos, com base em prova oral consistente em depoimentos de agentes penitenciários que presenciaram a agressão entre reeducandas. 3. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância, reconhecendo a falta grave com base nas provas apresentadas. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a homologação da falta disciplinar de natureza grave, baseada em depoimentos de agentes penitenciários, configura constrangimento ilegal, e se é possível a desclassificação da falta para uma de natureza média ou leve. III. Razões de decidir (...) 6.
Os depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para a caracterização da falta grave quando coesos e harmônicos.
7. A análise de insuficiência probatória ou desclassificação da falta grave requer reexame de matéria fático-probatória, incompatível coma via do. habeas corpus IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. 1. A decisão monocrática do relator não afronta Tese de julgamento: o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2.
Os depoimentos de agentes penitenciários são suficientes para caracterizar falta grave em execução penal desde que harmônicos e coesos.
3. A via do não comporta habeas corpus reexame de matéria fático-probatória para desclassificação de falta disciplinar. Lei de Execução Penal, arts. 39, II e Dispositivos relevantes citados: V; 50, VI. STJ, (...).

(STJ; AgRg-HC 966.131; Proc. 2024/0462483-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/05/2025)
(grifei)

Outrossim, a menção a eventual filmagem, por si só, não torna inválido o procedimento, tampouco implica, automaticamente, insuficiência probatória. Isso porque a filmagem, quando existente, tem natureza de prova complementar, e sua não juntada não invalida a conclusão se o acervo remanescente se mostra suficiente e convergente, como ocorre no caso, em que há prova documental (apreensão, fotos e laudo) somada a prova oral idônea.

Além disso, em matéria de nulidades, prevalece o princípio
pas de nullité sans grief
, pelo qual não se decreta nulidade sem demonstração objetiva de prejuízo. No caso, o agravante limita-se a alegações genéricas de fragilização, sem demonstrar concretamente que a inexistência de juntada da filmagem inviabilizou o contraditório ou alteraria o desfecho diante do robusto conjunto já existente.

Também não prospera a alegação de cerceamento pela não oitiva de interno apontado como testemunha. O procedimento disciplinar não se submete a uma lógica de prova tarifada: compete à autoridade apuradora e, posteriormente, ao Juízo da execução, aferir a necessidade e utilidade das diligências requeridas, especialmente quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a formação do convencimento. Novamente, não há demonstração concreta de prejuízo, tampouco indicação objetiva de que tal testemunha infirmaria, de modo plausível, o acervo probatório documental e oral já consolidado.

Portanto, não há o que se falar em irregularidade no Processo Administrativo Disciplinar nº 063/2023.

II. DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA

A defesa pleiteia a absolvição com base na despenalização do porte de drogas para uso pessoal ou a desclassificação para falta média; todavia, tal pretensão encontra óbice na distinção fundamental entre a tipicidade penal e a indisciplina administrativa no ambiente carcerário.

Ademais, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506
, relativo à tipicidade penal do porte de droga para consumo pessoal, não afasta a ilicitude administrativa-disciplinar da conduta, uma vez que o âmbito da execução penal tutela valores próprios, notadamente a ordem, a disciplina e a segurança do sistema prisional.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. TEMA N. 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo acórdão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave por sentenciado flagrado na posse de substância entorpecente para consumo próprio em estabelecimento prisional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de droga, ainda que para consumo próprio dentro de estabelecimento prisional, configura falta grave. 3. Outra questão em discussão consiste em saber se a ausência de sentença penal condenatória implicaria absolvição da sanção disciplinar. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse de droga, ainda que para consumo próprio dentro de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, independentemente de sentença penal condenatória. 5. A tese do tema n. 506/STF, que afastou efeitos penais para o porte de pequenas quantidades de maconha, não se estende automaticamente à seara administrativa-disciplinar da execução penal, pois a falta grave não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à autoria e materialidade demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. lV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A posse de entorpecente para consumo próprio no interior de estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, independentemente da quantidade e da tipicidade penal da conduta. 2. O tema n. 506/STF não afasta a sanção disciplinar grave, por se tratar de matéria distinta da tipicidade penal. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II e V, e 50, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 1.010.820/SP, Rel. Ministro Carlos cini marchionatti (desembargador convocado TJRS), quinta turma, dje de 25/8/2025; STJ, AGRG no HC n. 993.346/SP, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, dje de 30/4/2025. (STJ; AgRg-HC 1.043.800; Proc. 2025/0400569-0; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/12/2025)

A introdução ou posse de substâncias proscritas no interior de estabelecimento prisional subverte a autoridade estatal e coloca em risco a segurança da unidade, razão pela qual a conduta do reeducando amolda-se perfeitamente aos artigos 50, inciso VI, e 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para falta de natureza média, uma vez que a gravidade da conduta reside na desobediência às normas de segurança e não apenas na quantidade do material apreendido.

Assim, merece ser mantida a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.